Tribunal: TJMT
Processo: 1000185-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000185-04.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FERREIRA - CPF: 645.691.792-15 (PACIENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA

–

TRÁFICO
ILÍCITO DE
DROGAS
[
ART. 33, ‘CAPUT’, C/C. ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006]
–

PENA DE 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INCIAL FECHADO E 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) DIAS MULTA
–

PRESO NO TRANSPORTE DE 56,6KG (CINQUENTA E SEIS QUILOS E SEISCENTOS GRAMAS) DE COCAÍNA PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO –

DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE
PRETEXTADO –

IMPOSSIBILIDADE –
REITERAÇÃO CRIMINOSA
–

AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
–

AFASTAMENTO –

IMPOSSIBILIDADE –

PERÍODO

DEPURADOR

NÃO

ALCANÇADO
–

ARTIGO 64, I DO CP
–

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

SENTENÇA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA –

PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO –

PRECEDENTES STJ [RHC 603.774] E TJMT [1001312-67.2020.8.11.0080]
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

ORDEM DENEGADA”.

Inexiste constrangimento a ser reparado quando a sentença condenatória, ao indeferir ao réu a possibilidade de
recorrer
em
liberdade
, apresenta fundamentos consistentes e assevera a subsistência dos que outrora ensejaram a decretação da prisão cautelar, incorporando à nova decisão a motivação anteriormente expendida.

Deve ser reconhecida a
reincidência
quando a condenação anterior ao fato apurado ainda
não
alcançou o
período

depurador
a que alude o artigo 64, I, do Código Penal.

O direito de recorrer em liberdade, se afigura como um Verdadeiro contrassenso ao beneficiário, pois o mesmo permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada na prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art.5o, LXVIII da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOSÉ ANTONIO FERREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Aduz, que o paciente foi condenado em 29.09.2023, como incurso no art. 33, ‘caput’, c/c. art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, a pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias multa.

Ressalta, que lhe foi negado o direito de aguardar o julgamento de recurso em liberdade ao fundamento de: “
(...)pender contra o réu condenação transitada em julgado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa armada o que revela, concretamente, a reiteração criminosa
”(Sic.)

Sustenta, que o presente
writ
objetiva cessar a ilegalidade imposta na sentença, pois, sob sua ótica, é flagrante o cerceamento de seu direito de ir e vir, pois à míngua de fundamentação hábil que o justifique, consignando ainda,

que: “
(...)
restou extinta sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena, cuja decisão judicial transitou em julgado em 27/04/2021, estando os referidos autos arquivados definitivamente
”(Sic.).

Explicita também, que: “(...)
embora coerente a fundamentação redigida para o novo título preventivo, é sabido que a gravidade abstrata do delito, assim como o simples caráter hediondo do crime, não são motivos suficientes para se manter alguém preso
”.(Sic.).

Pede a concessão da ordem para que seja determinada a imediata liberdade do paciente com a expedição do alvará, autorizando-o aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação já interposto e outros eventualmente aforados. (Juntou documentos Id. 197184650 a 197205174)

A liminar foi indeferida (Id.197587696), sendo prestadas as informações prela autoridade coatora (Id.198545172)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (Id.200847673)

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – NÃO VERIFICADA – REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR EVIDENCIADOS IN CONCRETO. Foram observados na própria sentença condenatória a existência de provas quanto à materialidade e a autoria delitivas. Lado outro, também recebeu a adequada fundamentação a avaliação do periculum libertatis, pois, do tanto quanto apurado nos autos, a gravidade da conduta e a reiteração delitiva do paciente, que já ostenta condenação por outros crimes, é suficiente para vislumbrar que perdura o risco concreto à ordem pública. Além disso, a extinção da pena por crime anterior a que foi condenado o paciente é fator completamente irrelevante para a verificação do risco de reiteração delitiva, conforme entendimento jurisprudencial, até mesmo porque, ao que consta da sentença,
o juízo também considerou a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, preso em flagrante quando transportava para outro Estado o total de 56,6kg (cinquenta e seis quilos e seiscentos gramas) de cocaína
. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de JOSÉ ANTONIO FERREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Transcrevo a fundamentação da sentença prolatada em 29.09.2023 na parte a que alude a presente impetração: (Id. 197205157-fls.12 a 33 e Id.197205158-fl.01/08)

“...Passa-se à análise do mérito.

Da materialidade.

Não há qualquer dúvida quanto a materialidade do crime de tráfico em questão, a qual restou devidamente consubstanciada no laudo pericial definitivo de análise da substância apreendida no 466/2023 – SETEC/SR/PF/MT (id. 124252734 – p. 127493526 – p. 08/12). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado
POSITIVO
para a presença de
COCAÍNA
.

A autoria também está devidamente elucidada, tendo o acusado, em juízo (mídia), admitido o tráfico em questão, esclarecendo, porém não ser o proprietário do entorpecente como descrito pelos policiais, contando que foi contratado por uma pessoa desconhecida na Cidade de Vilhena/RO para transportar o produto até a Cidade de Goiânia/GO.

Disse que receberia pelo serviço valor de R$ 7.000,00, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte e R$ 2.000,00 (dois mil reais) para as despesas da viagem.

A confissão da prática delitiva é corroborada pelas demais provas.

As testemunhas Joabe Araújo Andrade e Eduardo da Dalt Castro, policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante, em juízo (mídia) confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que realizavam fiscalização de rotina na BR-364, sentido Jangada/Várzea Grande, quando notaram que o condutor do veículo Ford Ranger, tentou algumas vezes fazer ultrapassagem em faixa contínua. Então, por segurança viária, efetuaram a abordagem do veículo, que era conduzido pelo acusado e tinha uma pessoa do sexo feminino como passageira, e, durante a entrevista pessoal, ambos deram informações imprecisas sobre a viagem, motivando a busca veicular e o encontro, na caçamba, de uma caixa térmica grande com o local de acondicionamento de água de aproximadamente dez centímetros e, na parte de baixo, cerca de cinquenta centímetros, onde estavam acondicionados cinquenta e quatro tabletes de cloridrato de cocaína.

As informações supostamente prestadas pelo acusado após tal momento serão desconsideradas por este juízo, no sentido de que teria informado ter adquirido a substância em Vilhena/RO pelo valor de R$ 10.000,00 o tablete e que pretendia vender em Goiânia/GO por R$ 16.000,00 cada peça.

Ainda assim, convém registrar que o fato do réu ser proprietário ou somente transportador da droga é um irrelevante penal e não altera sua situação processual, visto que o tipo penal é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito.

Como se vê a confissão ofertada pelo réu em juízo é compatível com as demais provas dos autos, caracterizando o tráfico na modalidade transportar entorpecente para posterior fornecimento a consumo, sendo a condenação medida impositiva.

Da confissão espontânea.

Inegável que o réu confessou o crime, merecendo, pois, a atenuação inerente (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06.

O réu não faz jus à minorante, já que é
reincidente
(art. 61, I, do Código Penal) sendo condenado em definitivo ao tempo do fato pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa armada (art.16, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal) pelo juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT (Ação Penal – PJE no 0000976-38.2010.8.11.0078), à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
transitada em julgado em 08 de agosto de 2017
(Processo Executivo de Pena n. 0003520-61.2011.8.11.0046 – Código 6839881 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).

Observa-se que não decorreu o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal.

Do tráfico interestadual.

O tráfico interestadual é presente.

Houve sim o tráfico que visava a disseminação de entorpecente para outros Estados, o que ocasiona, propicia e resulta na infiltração de drogas por todo o território nacional, justamente o que visa coibir a norma em questão.

Evidentemente que o réu desenvolveu o tráfico interestadual ao promover o transporte da droga de
Vilhena/RO
com destino final à cidade de
Goiânia/GO
, imbuído do dolo de espalhar a droga país afora.

A majorante em questão, frise-se, tem como base ou fundamento o apenamento mais rígido à conduta mais audaciosa tendente a disseminar droga pelo País, levar entorpecente a usuários que, de outra forma, a ele não teriam acesso, abastecendo mercados distantes, com mais riscos de transporte e, evidentemente mais lucros, revelando maior intensidade de dolo, o que, justamente, ocorreu no caso.

Frise-se ser irrelevante se a apreensão ocorreu antes do cruzamento da divisa dos Estados ou se a droga não chegou ao destino, haja vista que a lei não pune o resultado da conduta, mas seu risco abstrato.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos. Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente.

À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados.

O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade. Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave.

Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a
quantidade
significativa de droga, e também sua

natureza
extremamente deletéria, tratando-se de 56,6kg (cinquenta e seis vírgulas seis quilogramas) de COCAÍNA. Aliás, vale mencionar que ao preço médio da venda a varejo de tal produto, a carga teria o valor aproximado superior a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais).

E vejamos os parâmetros a serem utilizados em tal consideração:

Acerca da exasperação da pena base pela da natureza e quantidade do entorpecente vejamos os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
2. O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína)
. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. [...]”. [HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017]. Destaquei.

“[...]
5. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6. O aumento da pena em 3 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável valoração judicial casuística
. [...]”. [HC 196.708/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015].

Vale mencionar que nas decisões confirmadas pelos julgados acima, a pena base havia sido aumentada pela
quinta turma em dois anos
e pela
sexta turma em três anos
acima da pena mínima abstratamente prevista para o delito, já na primeira fase da dosimetria, em função da natureza e quantidade da droga, ou seja, já na fase do art. 59 do Código Penal,
os julgadores de primeiro grau tinham aplicado as penas base em sete e oito anos de reclusão
.

Aliás, esses mesmos julgados acima citados foram invocados como paradigma em julgamento de nosso TJMT quando da apreciação da APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031390-16.2022.8.11.0002/MT,
em cujo processo julgava-se o tráfico de 3,2kg de cocaína
:

“APELAÇÃO DE MARCELO DA CRUZ SOBRINHO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS III E V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 28 DA LD] – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES DA PRISÃO, QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E CONFISSÃO DO RÉU QUE DEMONSTRAM QUE O ENTORPECENTE TRANSPORTADO SERIA COMERCIALIZADO POR TERCEIROS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A vultosa quantidade de droga apreendida [3,2kg de cocaína], aliada às circunstâncias da apreensão
, quando o réu tentava embarcar em voo para outro Estado da Federação, com diversos invólucros presos ao seu corpo com fita adesiva, corroborados pela confissão do agente, demonstram que o entorpecente se destinava à comercialização, sendo descabido o pleito desclassificatório”. (APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031390-16.2022.8.11.0002/MT, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 19/09/2023). Destaquei.

Nota-se que, no caso, o aumento da pena base já ocorreu com elevação
em dois anos sobre a pena mínima prevista abstratamente, totalizando sete anos de reclusão, para a quantidade 3,2kg da droga
.

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente a
quantidade e a natureza

do entorpecente apreendido em grau ainda mais severo,
já que tratamos aqui, não de 3,2kg, mas de mais de 56,6kg (cinquenta e seis vírgulas seis quilogramas) de COCAÍNA.

Da perda dos bens.

Como se sabe, o art. 63, § 1o da Lei 11.343/06 determina a destinação à União do produto, bens e dinheiro arrecadados e com perdimento.

Pois bem, por certo tal artigo da Lei 11.343/06 afronta mecanismos e princípios constitucionais sensíveis.

À toda evidência, a reversão do produto do perdimento deve se dar em favor do Estado de Mato Grosso, exatamente nos termos do art. 7o, I da Lei 9.613/98, que estabelece como efeito da condenação, a perda de bens em favor dos Estados, nos casos de competência da Justiça Estadual, que é justamente o caso dos autos.

Como se observa, o enfrentamento ao crime de tráfico se dá nas diversas searas do sistema de justiça criminal e por certo onera a todas elas.

Observa-se, então, que quando o enfrentamento a tal modalidade de delito se dá na Justiça Estadual, utilizando-se, por consequência, do Ministério Público Estadual e, antes dele, de toda a estrutura investigativa, incluídos aí agentes, viaturas, diligências, escutas telefônicas por meio de aparelhos pertencentes ou vinculados ao patrimônio do Estado, não parece estar em simetria com o princípio federativo ou pacto federativo, que os parcos proventos frutos de tal esforço sejam destinados ao patrimônio da União para fazer frente a enfrentamentos quiçá em outros Estados da Federação. Não é evidentemente justo, ou até mesmo digno, que o ente mais forte desse pacto, subtraia do ente mais fraco seus recursos.

Por certo tal norma afronta o pacto federativo.

Mas não é só isso. A norma afronta igualmente ao princípio da proporcionalidade.

Sim, vejam que no caso específico de nosso Estado de Mato Grosso, situado em região sensível, com cerca de mil quilômetros de fronteira com a Bolívia e igualmente próximo do Paraguai, países conhecidos por terem produção de cocaína e maconha, respectivamente, por certo, se trata de um dos Estados mais afetados pelo tráfico, por aqui passando não só a droga a ser aqui consumida, mas a droga que está em trânsito para quase todos os Estados da região sudeste, nordeste, sul, parte do norte e até para países da Europa e outros continentes.

Nossa população fica sensivelmente afetada pela prática do tráfico e pela forma como os traficantes se organizam para angariar fundos e financiar seus ilícitos. Por certo Mato Grosso sofre muito mais, por exemplo, com roubos de veículos que irão fomentar o tráfico, do que a maioria dos outros Estados e isso reflete na afetação de sua população, desde as vítimas diretas dos crimes em questão, que não são poucas, até as vítimas indiretas, afetadas em todas as demais áreas. Não é a toa que este Estado tem um dos seguros de automóveis mais caros do Brasil.

O tráfico onera o local em que é perpetrado, a própria comunidade, que muitas vezes enfrenta sozinha os efeitos colaterais dessa violência, enfrentando chacinas, roubos, furtos, prostituição de viciados, além das lutas diárias das famílias para com seus jovens entes pegos em tal armadilha. O ônus para a sociedade local e para o Estado da federação em que tais fatos realmente ocorrem é incalculável.

Assim, desviar dele os recursos provenientes de confiscos e perdimentos obtidos em tal enfrentamento, acaba, em última análise, por retirar da própria sociedade local parte de sua capacidade de enfrentamento e minimização dos terríveis efeitos do tráfico, afetando-lhe e aviltando-lhe diretamente em direitos fundamentais, como a vida e a saúde de seus jovens, além de direitos como a segurança, dignidade e tantos outros.

Assim, padecendo o Estado com um maior número de condutas de tráfico, bem como de crimes correlatos, sem que haja aqui o aporte de retorno dos montantes até então encaminhados ao fundo nacional de drogas, ou qualquer reforço ou ajuda do ente federado mais poderoso, nem mesmo em nossas fronteiras, como deveria fazer, já que há décadas o problema está identificado, carecendo somente de vontade política para enfrenta-lo, parece justo e proporcional que os frutos das demandas criminais aqui existentes, provenientes da justiça estadual, e digo, até mesmo da justiça federal, desbaratando crimes de tráfico, permaneçam no Estado para ajudar a fazer frente a esse combate.

Simples assim, é proporcional que o Estado que mais sofra com o tráfico e tenha consequentemente mais ações criminais coibindo tal crime, também obtenha mais recursos por sentenças em perdimento, e reutilize esses recursos para retroalimentar o sistema de enfrentamento criminal no local em que são afetados os direitos fundamentais de sua população.

Assim, também por ferir o princípio da proporcionalidade, referido dispositivo carece de legitimidade constitucional.

É evidente que 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG modelo GALAXY A03 CORE SMA032M/DS no série R9XTA035BDN e IMEI 352081308100183 de cor preta e avarias na parte traseira, cor preta, 01 (um) aparelho celular marca LG modelo K40S LM-X430BMW IMEI 356325111585643 de cor preta com avarias na parte traseira, 01 (uma) caixa térmica e
1 (um) veículo modelo I/FORD RANGER XLT CD4M32 de placa NTX5E65/RO de cor BRANCA 2013/2014
(termo de apreensão id. 124252734 – p. 57) era utilizados a serviço do tráfico, deve ter a decretação de suas perdas.

Da sucumbência.

Como se sabe a sucumbência em sede de juízo criminal é decorrência da própria condenação, conforme reza o artigo 804 do Código de Processo Penal. Ainda, como é cediço, sentenças judiciais são executadas integralmente e, no caso de sentenças criminais, o juízo que a executa é o da Vara de Execuções Penais, não sendo aconselhável que haja dois juízos de execução para os seus termos.

E mais, com relação às custas, mormente naqueles feitos de réus beneficiados pela justiça gratuita, tem prevalecido o entendimento de que deve haver condenação, mas sua execução ou cobrança fica suspensa e condicionada ao efetivo restabelecimento do patrimônio do condenado. Ou seja, somente no caso de constatação de sua pujança financeira é que poderá ser exigido o adimplemento, persistindo a dívida até que seja alcançada pela prescrição. Então, se sua cobrança ficar a cargo do juízo do conhecimento, tal fator caracterizará um insuperável empecilho para o arquivamento do processo, o que não é indicado, mormente em tempos de cobranças correicionais.

Ademais, ainda que tal incumbência ficasse a cargo do juiz do conhecimento, seria contraproducente reavivar o processo já findo, de tempos em tempos, para aferir a eventual mudança do patrimônio do condenado, até que se extinga definitivamente o débito.

Ao contrário, no juízo da execução, tal inconveniente não ocorre. Em primeiro lugar, porque o executivo de pena não será arquivado até que se a cumpra. Em segundo lugar, é corriqueiro que se analise tal processo a fim de verificar a possibilidade de progressão de regime, oportunidade em que se pode verificar também a possibilidade de pagamento das custas.

Esse é o posicionamento do STJ: [STJ: AgRg no AREsp n. 254.330/MG. Quinta Turma. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 19/03/2013, DJe: 25/03/2013]. Nesse sentido tem decidido o TJMT: (Ap 76425/2018, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019) e (Ap 54728/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019, publicado no DJE 15/02/2019).

Isto posto
, julgo procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
JOSÉ ANTONIO FERREIRA
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 com as implicações do art. 2o, da Lei no 8.072/1990 c/c art. 61, I e art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal.

Passo a dosar as penas.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis ao réu
: a culpabilidade, os antecedentes criminais; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias, as consequências e o comportamento, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência devem ser
valoradas desfavoravelmente a
quantidade
e a
natureza
extremamente deletéria da droga (56,6kg de COCAÍNA)
que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 são preponderantes e desfavorecem completamente ao réu, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em extrema quantidade, demandando maior rigor.

Por estes motivos,
com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, e seguindo orientação do Superior Tribunal de Justiça de que é perfeitamente possível a exasperação mais extremada da pena em casos de apreensões também vultosas do entorpecente:

“[...]
2. O aumento da pena-base em 2 anos não se mostra, no caso, desproporcional, tendo em vista a elevada gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (mais de 3kg de cocaína)
. Inteligência do art. 42 da Lei n. 11.343/06. Precedentes. [...]”. [HC n. 391.962/AC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma
, julgado em 1/6/2017, DJe de 12/6/2017]. Destaquei.

“[...]
5. A quantidade de droga justifica a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6. O aumento da pena em 3 anos para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, cuja pena em abstrato varia de varia de 5 a 15 anos, tendo em vista a elevada quantidade de droga apreendida, é razoável valoração judicial casuística
. [...]”. [HC 196.708/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, DJe 23/11/2015]. Destaquei.

E também do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que assim tem decidido:

“[...] A vultosa quantidade de droga apreendida [3,2kg de cocaína], aliada às circunstâncias da apreensão
, quando o réu tentava embarcar em voo para outro Estado da Federação, com diversos invólucros presos ao seu corpo com fita adesiva, corroborados pela confissão do agente, demonstram que o entorpecente se destinava à comercialização, sendo descabido o pleito desclassificatório”. (APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1031390-16.2022.8.11.0002/MT, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, julgado em 19/09/2023). Destaquei.

Assim, em decorrência das circunstâncias preponderantes desfavoráveis (
quantidade e natureza de droga
)
e levando em conta de que no presente caso se tratou de 56,6kg de COCAÍNA,
aplico a pena base em 12 (doze) anos de reclusão e 1200 (mil e duzentos) dias multa.

Existem circunstâncias agravantes e atenuantes, sendo aquela (agravante), a reincidência e esta (atenuante) a confissão espontânea e sendo ambas preponderantes, atribuindo 1/6 (um sexto – 02 dois de reclusão e 200 dias multa) a cada uma delas, compenso-as, mantendo a pena inalterada, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Em razão da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, elevo a pena em 1/6 (um sexto),
encontrando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias multa
.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Em razão do
montante da pena
e das
circunstâncias
judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza da droga - art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas) e ainda em razão da
reincidência
estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1o do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei n. 11.343/06.

Condeno o réu às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.

Após o trânsito em julgado, transfiram-se
1 (um) veículo modelo I/FORD RANGER XLT CD4M32 de placa NTX5E65/RO de cor branca - 2013/2014
(termo de apreensão id. 124252734 – p. 57), dos quais dou perdimento, ao CONESD para alienação e posterior transferência ao Estado de Mato Grosso por seu fundo respectivo (FUNESD).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc...

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente executivo de pena.

Persistentes os pressupostos e circunstâncias da prisão preventiva, restando evidentes no feito materialidade e autoria, além de pender contra o réu condenação transitada em julgado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa armada (art.16, caput, da Lei n. 10.826/2003 e art. 288, parágrafo único, do Código Penal),
o que revela, concretamente, a reiteração criminosa, bem como em se tratando de conduta hedionda, aliada à lesividade social concreta extrema da conduta, tendente a transportar para outro Estado da Federação, 56,6kg (cinquenta e seis vírgulas seis quilogramas) de COCAÍNA,
o que revela extrema audácia do réu, deverá ele aguardar preso o julgamento de eventual recurso
.”(Sic.)(Negritou-se)

Em síntese, acerca da tese de que a fundamentação foi consubstanciada no Processo Executivo de Pena no. 0003520-61.2011.8.11.0046, oriundo da Comarca de Comodoro/MT sendo extinta a punibilidade deste pelo cumprimento integral da pena, cuja decisão judicial transitou em julgado em 27.04.2021, estando os referidos autos arquivados definitivamente, cujo argumenta que a

circunstância é apta a afastar a eficácia do fundamento utilizado para proferir o novo título preventivo, por ocasião da sentença, lastreado em suposta reiteração delitiva.

Com efeito, tenho que o argumento não prospera, pois, o instituto da reincidência deriva de ‘
recidere’
, que significa recair, repetir o ato. Reincidência é, portanto, em termos comuns, repetir a prática do crime.

Ocorre a reincidência real quando o agente comete novo delito depois de já ter efetivamente cumprido pena por crime anterior.

Assim, para efeito de gerar reincidência, a condenação definitiva, anteriormente aplicada, cuja pena foi extinta ou cumprida, tem o prazo de 5 anos para perder força (art. 64, I, CP). E, decorrido o quinquênio legal, não é mais possível, caso haja o cometimento de um novo delito, surgir a reincidência.

No caso
, considerando que, na data do cometimento do crime em exame 30.06.2023 e o cumprimento da pena do crime anterior que se deu em 27.04.2021 autoriza o reconhecimento da agravante da reincidência.

Ademais, inobstante a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão do paciente, ante a falta dos requisitos legais e gravidade abstrata do delito, constato, que
o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta e suficiente a justificar a manutenção da segregação
,
calcada na necessidade de se evitar a reiteração delitiva
, dada a condição de reincidente do réu, além das circunstâncias em que o crime de tráfico de drogas foi cometido, posto que

transportava para outro Estado da Federação,
56,6kg (cinquenta e seis vírgulas seis quilogramas) de cocaína.

Desse modo, constato que o benefício de aguardar em liberdade o julgamento de eventuais recursos foi negado em decisão suficientemente fundamentada.

Neste diapasão, ve-se que o direito de recorrer em liberdade é um paradoxo quando o réu respondeu o processo segregado e persistem os motivos que justificaram a prisão, conforme dispõe a jurisprudência:

“...Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
[...]” (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)”(Negritou-se)

No mesmo sentido, transcrevo os arestos de minha relatoria:

“...Inviável conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, uma vez que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, os crimes praticados merecem maior censura, haja vista a sua gravidade concreta, bem como foi condenado ao cumprimento de pena em regime inicial fechado.(N.U 1015395-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“...Concernente ao direito de recorrer em liberdade, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o referido direito ao beneficiário, pois o mesmo permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na prolação da sentença”.

(N.U 1003345-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Portanto, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito cautelar.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024